Tribunal: TJSP
Processo: 1008068-26.2023.8.26.0127
Classe: Apelação Cível / Promessa de Compra e Venda
Órgão julgador: J.B. Paula Lima
Órgão colegiado: 32a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2025-10-30
Data de publicação: 2025-10-31

Ementa:
COMPETÊNCIA RECURSAL. COMPRA E VENDA DE ESTABELECIMENTO COMERCIAL. CÃMARAS ESPECIALIZADAS EM DIREITO EMPRESARIAL. NÃO CONHECIMENTO.
Competência recursal. Compra e venda de estabelecimento comercial. Resolução no 623/2013. Competência das Câmaras Especializadas em Direito Empresarial.
Não conhecimento do recurso.